Tribunal: TJDFT
Processo: 0712050-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de apelação interposta por PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução ajuizada por MULTIGRAIN S/A. Na decisão sob ID 25233691, esta relatoria indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Desse modo, diante da ausência de irresignação, foi exaurida a prestação jurisdicional acerca da pretensão pleiteada. Assim, à Secretaria para as providências de praxe. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006